Tribunal: TJDFT
Processo: 0717144-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717144-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA VARGAS NOGUEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERA LÚCIA VARGAS NOGUEIRA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declarou-se incompetente para processar e julgar a demanda e determinou a remessa do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ (ID 190797831, autos originais). Em suas razões (ID 58527533), alega que: 1) em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial; 2) a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício; 3) pode ingressar com a demanda no foro do seu domicílio ou no domicílio do réu para assegurar a resolução mais ágil da divergência; 4) ausente violação ao princípio do juiz natural. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para fixar a competência da 16a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda. Preparo recolhido (ID 58924336/37/38/39). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do Banco do Brasil para discussão de valores referentes ao benefício PASEP. Em análise preliminar, embora a probabilidade do direito não esteja tão evidente, é o caso de ser concedido o efeito suspensivo. Os fundamentos trazidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente no que se refere à determinação da remessa do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Ademais, não há maiores prejuízos às partes, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, além da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator